Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO QUALIFICADO. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. NÃO SATISFAÇÃO. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

I – A Autorização de Uso emitida pelo Distrito Federal não satisfaz a obrigação, por se tratar de modalidade diversa do Termo de Permissão de Uso Não Qualificado cuja expedição foi determinada pela r. sentença exequenda.

II – O prazo para cumprimento da obrigação fixado na r. decisão agravada não é exíguo nem há necessidade de estendê-lo.

III – Mantida a multa e o respectivo valor arbitrados na r. decisão para cumprimento da obrigação, observada a sua finalidade inibitória e a recalcitrância do agravante-executado no adimplemento.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.